Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE CÁLCULOS. PARÂMETROS. TÍTULO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 524, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 2o, da Portaria Conjunta 85/2016, a Petição Inicial do pedido de Cumprimento de Sentença deverá ser instruída com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo.
2. Não atendida a determinação de emenda à inicial e juntada a planilha atualizada do débito, com atendimento aos parâmetros específicos nos moldes do artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, correta a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Não se tratando de extinção do processo por abandono da causa, desnecessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
4. Correta a decisão do Juiz de origem, o qual extinguiu o feito com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante, intimado para dar andamento ao processo, não cumpriu as determinações legais, evidenciando-se a ausência de interesse processual.
5. Apelação conhecida e não provida.